Tribunal: TJES
Processo: 5003035-83.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003035-83.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELIO HORTA DE MOURA JUNIOR
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
ABORDAGEM POLICIAL – USO EXCESSIVO DA FORÇA CONFIGURADO –
GRAVE FATURA NO ANTEBRAÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções é objetiva, segundo norma do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, independentemente de prova de culpa. Entretanto, há necessidade de que sejam provadas: a ação do réu, o dano efetivo e o nexo causal entre a ação e o dano. Presente a responsabilidade do Estado se comprovado o fato, o dano e o nexo causal da conduta de agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa deste.

2.
No caso dos autos, extrai-se do material probatório que, após acionamento da Polícia Militar por sua companheira, o autor se recusou a adentrar na parte traseira do veículo, conhecida como “gaiola”. Diante da recusa, é fato incontroverso, inclusive assumido naaudiência de instrução e julgamento realizada, que os policiais utilizaram-se de cassetete de madeira para que o autor adentrasse no cofre da viatura policial. Não há nenhuma comprovação de que o demandante tenha agredido os policiais ou tentado se evadir do local.

3.
Conforme bem consignado pelo d. Magistrado sentenciante “não se pode perder de vista que a ocorrência estava sendo atendida por dois policiais militares, o que permitia a adoção de outras medidas de força e persuasão para o fim de se vencer a resistência passiva do requerente que insistia em não ingressar no cofre da viatura segurando o teto do veículo, de que são exemplos o uso de força física proporcional pelos agentes através do emprego de técnica de imobilização para colocação do requerente no interior do cofre da viatura e, conforme o caso, o uso de spray de pimenta ou de algemas, além do acionamento de outra viatura policial, visto que a dinâmica fática comprovada não retrata risco ou tentativa de fuga do local que impedisse o aguardo pelo apoio (...)” e ainda, “o policial Marcelo reconheceu em seu depoimento que tinha à sua disposição além da arma e do bastão, também o gás de pimenta e as algemas, além do apoio de outro policial que atendia a ocorrência, o que permitiria o emprego das referidas técnicas mais proporcionais para superação da resistência apresentada pelo requerente por meio da postura meramente passiva alhures enfatizada, o que revela excesso na aplicação do bastão não apenas nas pernas e corpo do requerente, como admitido pelo policial em seu depoimento, como também nos braços, ocasionando a lesão retratada nos autos.”

4.
A agressão ocasionou grave lesão ao demandante, consubstanciada em fratura no antebraço e colocação de placa com parafusos, que ocasionou o afastamento do autor por 90 (noventa) dias de suas atividades laborais.

5.
Dada a severa natureza da fratura, a ponto de se fazer necessária intervenção cirúrgica, não há que se falar em ter sido a lesão decorrente da conduta da vítima, que não teria condições de provocar, por suas próprias forças, ferimento desta gravidade.

6.
Mesmo se o autor opõe resistência à voz de prisão e dificulta a colocação de algemas, impõe-se que os agentes policiais diligenciem para que, no ato de imobilização, preservem na máxima medida do possível a integridade física da pessoa, exigibilidade acentuada em virtude do treinamento dos policiais para aplicar a técnica.

7.
A fratura decorrente da conduta dos policiais, configura o nexo causal entre o dano e a atividade de agente público, de forma que os excessos da conduta praticada pelos policiais deram causa a um período de longo sofrimento para o autor. A própria gravidade da fratura aponta que o autor deva ter sentido severas dores provocadas no ato da imobilização mal conduzida, ao que se seguiu a necessidade de tratamento cirúrgico, que também se configura na submissão do autor a mais dores e sofrimento. A tudo isso se soma ainda um longo período de recuperação do membro fraturado, que limitou sua capacidade de exercer atividades rotineiras, como o exercício da profissão.

8.
Diante do inegável excesso praticado pelos policiais militares, impõe-se a manutenção da condenação determinada pelo d. sentenciante.

9.
Perfectível a necessidade de condenação do Estado ao pagamento de danos morais decorrentes do excesso praticado visto que os transtornos vivenciados pelo autor em decorrência da agressão não podem ser tratados como meros dissabores.

10.
Ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a manutenção do valor a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

11.
Recursos desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
HÉLIO HORTA DE MOURA JÚNIOR

e pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença id. 4153895 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da
“
ação indenizatória
”

ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais e a importância de R$ 4.191,00 (quatro mil cento e noventa e um reais), a título de lucros cessantes.

Em suas razões (id. 4153898),
HÉLIO HORTA DE MOURA JÚNIOR
pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sob o principal fundamento de que a agressão sofrida além de causar grave lesão corporal, fez com que ficasse afastado de seu serviço por três meses.

Por outro lado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
também interpôs recurso de apelação (id. 4153901) alegando, em resumo, que não ocorreu conduta ilícita por parte dos agentes públicos estaduais, inexistindo, desta forma, danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

Somente o Estado apresentou contrarrazões, conforme id. 4153904, onde pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu ser desnecessária sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003035
-83
.2021
.8.08.
0021

AP
TE/APDO.:
HÉLIO HORTA DE MOURA JÚNIOR

APDO./APTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
HÉLIO HORTA DE MOURA JÚNIOR

e pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença id. 4153895 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da
“
ação indenizatória
”

ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais e a importância de R$ 4.191,00 (quatro mil cento e noventa e um reais), a título de lucros cessantes.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de
“
ação indenizatória
”
ajuizada por
H
É
LIO HORTA DE MOURA J
Ú
NIOR
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na inicial o autor sustenta que no dia 29/06/2021, em razão de uma discussão, sua companheira acionou a Polícia Militar por se sentir ameaçada por ele. Aduz que ao chegarem no local, os policiais convidaram o autor para acompanhá-los de forma voluntária à Delegacia para prestar maiores esclarecimentos sobre a ocorrência. Diz o demandante que prontamente aceitou o convite.

Entretanto, afirma que o policial militar Marcelo Alexandre não aceitou que o requerente fosse no banco traseiro, requisitando a condução por meio do compartimento de segurança da viatura, nominalmente conhecido como “cofre”, “camburão”, “gaiola” ou “xadrez”. A requisição não foi aceita pelo autor que insistiu em ser conduzido no banco traseiro da viatura ou por meio de veículo próprio.

Com a negativa do demandante os policiais chamaram outra viatura para que se realizasse a sua condução de forma voluntária. Contudo, antes mesmo da chegada da outra viatura, o autor aduz que o policial Marcelo Alexandre passou a lhe agredir com violentos golpes por meio de cassetete de madeira, de forma reiterada, sem que o demandante tivesse qualquer chance de defesa ou reação, jogando o mesmo com força dentro do compartimento de segurança da viatura.

Diz na inicial que ficou por duas horas dentro do cofre da viatura, não tendo recebido o devido atendimento médico solicitado e nem teve seu depoimento colhido na Delegacia. Após, recebeu um termo de liberação que afirmava não possuir lesões e que, após a assinatura do termo dissimulado, já que era o único meio para alcançar a liberdade, compareceu imediatamente à UPA de Guarapari, junto de sua irmã, Leilainne dos Santos Horta de Moura, onde foi submetido a exames e permaneceu internado até ser transferido, no dia seguinte, para o Hospital Antônio de Bezerra Faria, em Vitória/ES.

Ato contínuo, novos exames foram realizados pelo autor, sendo constado hipoglicemia, falta de insulina (diabetes), fratura no braço, lesões e a necessidade de cirurgia médica urgente para colocação de uma placa com 8 parafusos no braço. Em razão dos fatos, ficou 10 (dez) dias internados e 90 (noventa) dias de repouso.

Aduz ainda que o policial que o agrediu, ao tomar ciência do estado grave do requerente e de seu interesse em representá-lo, no dia seguinte (30/06/2021), complementou o primeiro BU nº 45304865 para anexar suposto auto de resistência, que não ocorreu.

Assim, entende que o policial militar agiu com excesso, atraindo a responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelos danos morais e materiais sofridos.

Diante dos fatos narrados, ajuizou a demanda originária requerendo a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de lucros cessantes no importe de R$ 5.541,00 (cinco mil quinhentos e quarenta e um reais) e danos materiais relativos aos valores gastos correspondentes à importância de R$ 553,24 (quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Após regular trâmite processual, inclusive com a oitiva de testemunhas, sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais e a importância de R$ 4.191,00 (quatro mil cento e noventa e um reais), a título de lucros cessantes.

Irresignado,
HÉLIO HORTA DE MOURA JÚNIOR
interpôs recurso de apelação pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sob o principal fundamento de que a agressão sofrida além de causar grave lesão corporal, fez com que ficasse afastado de seu serviço por três meses.

Por outro lado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
também interpôs recurso de apelação alegando, em resumo, que não ocorreu conduta ilícita por parte dos agentes públicos estaduais, inexistindo, desta forma, danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

Analisarei os recursos em conjunto.

Pois bem. Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções é objetiva, segundo norma do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, independentemente de prova de culpa. Entretanto, há necessidade de que sejam provadas: a ação do réu, o dano efetivo e o nexo causal entre a ação e o dano.

De acordo com os ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho:

“A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público.

(...)

O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral.

(...)

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.” (in Manual de Direito Administrativo, Ed. Lumen Juris,17ª edição, p.482).

Assim, presente a responsabilidade do Estado se comprovado o fato, o dano e o nexo causal da conduta de agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa deste.

No caso dos autos, extrai-se do material probatório que, após acionamento da Polícia Militar por sua companheira, o autor se recusou a adentrar na parte traseira do veículo, conhecida como “gaiola”. Diante da recusa, é fato incontroverso, inclusive assumido na audiência de instrução e julgamento realizada, que os policiais utilizaram-se de cassetete de madeira para que o autor adentrasse no cofre da viatura policial. Não há nenhuma comprovação de que o demandante tenha agredido os policiais ou tentado se evadir do local.

Nesse sentido, conforme bem consignado pelo d. Magistrado sentenciante
“não se pode perder de vista que a ocorrência estava sendo atendida por dois policiais militares, o que permitia a adoção de outras medidas de força e persuasão para o fim de se vencer a resistência passiva do requerente que insistia em não ingressar no cofre da viatura segurando o teto do veículo, de que são exemplos o uso de força física proporcional pelos agentes através do emprego de técnica de imobilização para colocação do requerente no interior do cofre da viatura e, conforme o caso, o uso de spray de pimenta ou de algemas, além do acionamento de outra viatura policial, visto que a dinâmica fática comprovada não retrata risco ou tentativa de fuga do local que impedisse o aguardo pelo apoio
(...)
”
e ainda,
“o policial Marcelo reconheceu em seu depoimento que tinha à sua disposição além da arma e do bastão, também o gás de pimenta e as algemas, além do apoio de outro policial que atendia a ocorrência, o que permitiria o emprego das referidas técnicas mais proporcionais para superação da resistência apresentada pelo requerente por meio da postura meramente passiva alhures enfatizada, o que revela excesso na aplicação do bastão não apenas nas pernas e corpo do requerente, como admitido pelo policial em seu depoimento, como também nos braços, ocasionando a lesão retratada nos autos.”

Ademais, a agressão ocasionou grave lesão ao demandante (conforme imagens e laudo médico anexados à inicial id's. 8554005, 8554007, 8554012 e 8554012), consubstanciada em fratura no antebraço e colocação de placa com parafusos, que ocasionou o afastamento do autor por 90 (noventa) dias de suas atividades laborais.

Como já dito, dada a severa natureza da fratura, a ponto de se fazer necessária intervenção cirúrgica, não há que se falar em ter sido a lesão decorrente da conduta da vítima, que não teria condições de provocar, por suas próprias forças, ferimento desta gravidade.

Com efeito, mesmo se o autor opõe resistência à voz de prisão e dificulta a colocação de algemas, impõe-se que os agentes policiais diligenciem para que, no ato de imobilização, preservem na máxima medida do possível a integridade física da pessoa, exigibilidade acentuada em virtude do treinamento dos policiais para aplicar a técnica.

A fratura decorrente da conduta dos policiais, configura o nexo causal entre o dano e a atividade de agente público, de forma que os excessos da conduta praticada pelos policiais deram causa a um período de longo sofrimento para o autor. A própria gravidade da fratura aponta que o autor deva ter sentido severas dores provocadas no ato da imobilização mal conduzida, ao que se seguiu a necessidade de tratamento cirúrgico, que também se configura na submissão do autor a mais dores e sofrimento.

A tudo isso se soma ainda um longo período de recuperação do membro fraturado, que limitou sua capacidade de exercer atividades rotineiras, como o exercício da profissão.

Por tais razões, diante do inegável excesso praticado pelos policiais militares, impõe-se a manutenção da condenação determinada pelo d. sentenciante.

Veja-se o entendimento já emanado pelos e. Tribunais Pátrios em demanda análogas:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO E ABUSO DE DIREITO. LESÃO CORPORAL. AGRESSÃO COM CASSETETE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS. CONDENAÇÃO IMPOSTA. DEVIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORARIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que desferiu golpes contra o Apelado, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados. 4. Da análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que houve excesso por parte dos policiais no momento da abordagem e da detenção do Apelado, que se deu de forma agressiva e desnecessária. 5. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito
. 6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00 (dez mil reais) ), se mostra adequado ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer o autor. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT; AC 1032558-72.2018.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior; Julg 06/12/2022; DJMT 23/01/2023)

FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. ABORDAGEM PESSOAL. EXCESSO NO USO DA FORÇA. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. MAJORAÇÃO NEGADA. 1. Os critérios para a fixação do dano moral são difusos e de difícil consolidação sistemática pela subjetividade que é inerente ao tema. Não obstante isso, três deles merecem o consenso da doutrina e da jurisprudência, como fatores que permitem a dosimetria justa e adequada da reparação: A extensão do dano, a capacidade econômica e a reprovabilidade da conduta do ofensor.
2. Na hipótese, a Polícia Militar cometeu excesso no uso da força quando foi acionada para averiguar denúncia de perturbação da tranquilidade e da ordem pública por parte do recorrente que não acatou os comandos verbais para a cessação da conduta ameaçadora. 3. Na ação criminal instaurada em decorrência dos mesmos fatos, consignou-se que o policial militar praticou lesões corporais leves, após reprovável conduta da vítima em supermercado; que, mesmo advertido, não atendeu aos comandos, inclusive para que fosse embora do local e que, dizendo estar infectado pelo coronavírus, cuspiu no réu, proferiu xingamentos, tentou tocar nele, mesmo sendo advertido para que não o fizesse, circunstâncias que justificam a absolvição da prática do crime de lesões corporais e o reconhecimento da infração disciplinar
. (...) (Acórdão 1377753, 07296608020208070016, Relator: DEMETRIUS Gomes CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág. : Sem Página Cadastrada. ) 4. Esse cenário fático e jurídico indica que deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00), por se mostrar este razoável e proporcional às circunstâncias do evento. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. (JECDF; ACJ 07003.74-17.2021.8.07.0018; Ac. 164.8035; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi; Julg. 07/12/2022; Publ. PJe 14/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCESSO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS MANTIDO. 1. Trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais decorrentes de excesso cometido por policiais militares durante abordagem policial.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, constitucionalmente consignada no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, caracterizada independentemente da presença de culpa da Administração, sempre que demonstrada a existência do dano, do ato comissivo ou omissivo, bem como do nexo causal entre eles. 2. Em que pese as versões conflitantes, patente dos autos o excesso praticado pelos policiais militares, ainda que a autora não tenha obedecido ordens ou que estivesse alterada pelo consumo de bebida alcóolica. Uso injustificado da força, com agressões e ameaças à autora durante a abordagem. Fotografia da autora jogada no chão enquanto esperava atendimento médico, algemada, tirada pelo policial com seu celular pessoal e postada em grupo de meio universitário que frequentavam (autora e policial)
. 3. (...) (TJRS; AC 0004873-67.2022.8.21.7000; Proc 70085553840; Pelotas; Décima Câmara Cível; Relª Desª Thais Coutinho de Oliveira; Julg. 30/09/2022; DJERS 10/10/2022)

Assim, perfectível a necessidade de condenação do Estado ao pagamento de danos morais decorrentes do excesso praticado visto que os transtornos vivenciados pelo autor em decorrência da agressão não podem ser tratados como meros dissabores.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

Ensina Maria Helena Diniz, que:

“Realmente, na reparação do dano moral o juiz deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, mas ele agirá sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. Portanto, ao fixar "quantum" da indenização, o juiz não procederá a seu bel-prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação”,

E acrescenta:

“A reparação pecuniária do dano moral não pretende refazer o patrimônio, visto que este, em certos casos, não sofreu nenhuma diminuição, mas dar ao lesado uma compensação, que lhe é devida, pelo que sofreu, amenizando as agruras oriundas do dano não patrimonial”.

Tratando-se de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo ao causador do dano, pela ofensa que praticou; outra de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. Desta forma, o valor deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a manutenção do valor fixado a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-
LHES
PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003035-83.2021.8.08.0021

APELANTE/APELADO: HÉLIO HORTA DE MOURA JÚNIOR

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Consoante se infere do relatório, tratam-se os autos de recursos de apelação interpostos por HÉLIO HORTA DE MOURA JÚNIOR e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença id. 4153895 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada pelo primeiro em face do segundo, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial para condenar o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, e a importância de R$ 4.191,00 (quatro mil, cento e noventa e um reais), a título de lucros cessantes.

Após examinar o feito, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no sentido de que
“
a
fratura decorrente da conduta dos policiais, configura o nexo causal entre o dano e a atividade de agente público, de forma que os excessos da conduta praticada pelos policiais deram causa a um período de longo sofrimento para o autor. A própria gravidade da fratura aponta que o autor deva ter sentido severas dores provocadas no ato da imobilização mal conduzida, ao que se seguiu a necessidade de tratamento cirúrgico, que também se configura na submissão do autor a mais dores e sofrimento.
(...)
Por tais razões, diante do inegável excesso praticado pelos policiais militares, impõe-se a manutenção da condenação determinada pelo d. sentenciante.”

Ante o exposto, acompanho, integralmente, o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, para conhecer dos recursos e lhes negar provimento, e no que já foi acompanhado pela não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.